Tribunal: TJSP
Processo: 2191866-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Nota promissória – Rejeição da exceção de pré-executividade – Acerto - Prescrição intercorrente não verificada - Aplicação do lapso prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966) - Não verificada a paralisação do processo por mais de três anos, em decorrência da inércia do credor - Irretroatividade da

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Nota promissória – Rejeição da exceção de pré-executividade – Acerto - Prescrição intercorrente não verificada - Aplicação do lapso prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966) - Não verificada a paralisação do processo por mais de três anos, em decorrência da inércia do credor - Irretroatividade da alteração trazida pela Lei no 14.195/2021 ao artigo 921 do CPC/2015 – Precedentes desta Câmara de Direito Privado - Decisão mantida - Recurso desprovido.